Tribunal: TJSP
Processo: 1001277-22.2023.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
USO INDEVIDO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANOS MORAIS. REVELIA. RECURSO EM PARTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
Alesat Combustíveis S.A. propôs ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência contra Auto Posto Zizinho Ltda, Paulo Sérgio de Oliveira e Selma Regina Pedrosa de Oliveira. A sentença julgou

Ementa:
USO INDEVIDO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANOS MORAIS. REVELIA. RECURSO EM PARTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
Alesat Combustíveis S.A. propôs ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência contra Auto Posto Zizinho Ltda, Paulo Sérgio de Oliveira e Selma Regina Pedrosa de Oliveira. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a descaracterização dos elementos de imagem da autora e condenando os réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em verificar: (i.) a nulidade da citação de Auto Posto Zizinho Ltda; (ii.) a alegada ilegitimidade passiva dos fiadores; e (iii.) o equilíbrio da fixação do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
PRELIMINARES.
1. Não conhecimento em parte da apelação por inovação recursal. Pretensão de rediscussão do quadro fático pelas rés revéis.
2. Preliminar de nulidade de citação rejeitada. Validade da entrega do mandado em condomínio edilício com controle de acesso (art. 248, § 4o, CPC).
3. Legitimidade passiva dos fiadores verificada. Teoria da asserção. Réus que assumiram a posição de garantidores, comprometendo-se ao pagamento das obrigações decorrentes do contrato.
MÉRITO.
Quantum indenizatório. Fixação que deve considerar a conduta de ambas as partes. A omissão da autora em mitigar o próprio prejuízo contribuiu para a extensão do dano à sua imagem.
IV. DISPOSITIVO.
RECURSO EM PARTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

LEGISLAÇÃO CITADA:
Código Civil, art. 422.
Código de Processo Civil, arts. 248, § 4o, e 1.013, caput.